Tribunal: CARF
Processo: 13839.905910/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905910/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.955 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
AGROPECUÁRIA ALEXANIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
PARTES BENEFICIÁRIAS. RENDIMENTOS. EXCLUSÃO. LUCRO
REAL. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. FONTE.
A legislação de regência estabelece que os rendimentos oriundos de partes
beneficiárias se submetam à tributação do IR na fonte à alíquota de 15% que se
convertem em tributação definitiva nos termos do art. 670, II, do RIR de 1999,
sempre que a pessoa jurídica detentora do título esteja habilitada a excluir as
quantias assim recebidas do lucro líquido, para efeito de determinar o lucro
real, como ocorre no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905910/2012-11
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 02-90.184 proferido pela 2a Turma da DRJ/BHE em sessão de 19 de fevereiro de
2019:
Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho Decisório com número de rastreamento 067697835, emitido
eletronicamente em 04/11/2013, referente ao crédito demonstrado no
PER/DCOMP no 31093.14866.100807.1.2.02-9538.

O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ do ano-calendario 2005.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
162.286,16. No despacho, foi reconhecido R$ 1.317,40.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho
decisório:

O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); §
1o do art. 6o e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36
da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade, por não se
conformar com o indeferimento do crédito no valor de R$ 160.968,76,
correspondente ao IRRF incidente sobre distribuição de partes beneficiárias.
Alega que as parte beneficiárias são isentos de nova incidência do IR quando
os lucros já tiverem sido tributados pela pessoa jurídica que os divide. Assim
sendo, conclui que, aos referidos rendimentos, deve ser aplicado o que dispõem
os artigos 464, 670 e 671 do Dec. 3.000, de 1999.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela toma-se conhecimento.
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em
consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se as
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

retenções invocadas. Ainda assim, não se admite que sejam computadas na
composição do saldo negativo em análise.
Referidas retenções incidiram sobre rendimentos de partes beneficiárias. As
partes beneficiárias devem ser adicionadas ao lucro líquido do período de
apuração, para efeito da determinação do lucro real (art 463 do RIR de 1999).
Esses rendimentos se sujeitam à retenção na fonte e o valor retido é
antecipação do devido na declaração (arts. 670 e 671 do RIR de 1999). Porém,
na espécie, o contribuinte excluiu as partes beneficiárias na determinação do
lucro real, na linha 28 da ficha 09A da DIPJ (R$ 1.073.125,02). Ocorre que a
dedução da linha 13 da ficha 12A da DIPJ está condicionada a que as receitas
sobre as quais incidem as retenções sejam computadas na determinação do
lucro real, conforme alínea "c" do § 3o do art. 37 da Lei n.o 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro
de 1996.
Em que pesem os argumentos da manifestação de inconformidade, a autoridade
administrativa não se pode furtar ao cumprimento de determinação expressa de
lei, sob pena de responsabilidade funcional.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, para não reconhecer o direito creditório postulado e indeferir
o pedido de restituição em litígio.
Sala de Sessões, em 19 de fevereiro de 2019.
Bernardo Augusto Duque Bacelar – Relator

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 23 de maio de 2019 do Acórdão da DRJ, a Interessada apresentou
recurso voluntário em 19 de junho de 2019, que a seguir se resume:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

É o relatório do essencial.
Voto
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, percebe-se que a Recorrente procura caracterizar o
recebimento de partes beneficiárias como algo similar à recebimento de lucros/dividendos, pois
entende que “...os rendimentos de partes beneficiárias possuem natureza jurídica de lucro.”
De se aprofundar um pouco nas raízes da criação e natureza deste instituto, então
denominado de partes beneficiárias, no sentido de se verificar se adequada a premissa defendida
pela Recorrente.
PARTES BENEFICIÁRIAS: CONCEITOS E ORIGENS
Com a publicação da Lei 10.303/2001 foi vedado às companhias abertas emitir
partes beneficiárias. Apesar da vedação, de se destacar os comentários pertinentes (ao art.47) de
Fran Martins em sua notável obra Comentários à Lei das Sociedades Anônimas, 4a edição de
2010, válido para companhias de capital fechado:
Como curiosidade histórica, ensina Fran Martins:
210. Partes beneficiárias foram, como se sabe, criadas no século passado, com
a finalidade de compensar pessoas que haviam prestado relevantes serviços em
empreendimentos de grande vulto, como no caso da abertura do Canal de Suez.
Era uma maneira de remunerar essas pessoas, dada a impossibilidade inicial
das empresas de arcarem com despesas para pagamento integral de tais
serviços.
Ainda, comentando o art.47:
204. Partes beneficiárias são títulos negociáveis, sem valor nominal e
estranhos ao capital social, que a sociedade pode criar, a qualquer tempo, seja,
portanto, no momento em que se constitui, seja posteriormente, por deliberação
da assembleia geral (art.136, III, revogado). Tais títulos, que tem a natureza de
títulos de participação, conferirão aos seus proprietários direito de crédito
eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais.
Essa participação, que pela lei anterior era calculada tomando-se por base os
lucros que deveriam ser distribuídos aos acionistas (Decreto-Lei no 2.627,
art.31), pela lei atual, nos termos do art.190, são calculados sobre os
resultados anuais da sociedade, realizadas, antes, as deduções para fazer face
aos prejuízos acumulados, à provisão para o pagamento do imposto sobre a
renda, bem como à participação nos lucros dos debentures e dos empregados e
administradores da companhia, quando essas participações foram autorizadas.
Sobre o remanescente, será determinada a participação dos beneficiários. [...].
Comentários: arts. 189,190 e 191:
Capítulo XVI
LUCRO, RESERVAS E DIVIDENDOS
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Seção I
Lucro
Dedução de Prejuízos e Impostos Sobre a Renda
Art.189. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer
participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a
renda.
Parágrafo único. O prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido
pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa
ordem.
Participações
Art.190. As participações estatutárias de empregados, administradores e partes
beneficiárias serão determinadas, sucessivamente e nessa ordem, com base nos
lucros que remanescerem depois de deduzido a participação anteriormente
calculada.
[...]
Art.191. Lucro líquido do exercício é o resultado do exercício que remanescer
depois de deduzidos as participações de que trata o art.190.
[...]
840. Diante dos arts. 190 e 191, tem-se que as participações estatutárias
atribuídas a administradores, empregados e titulares de partes beneficiárias
constituem deduções do resultado bruto do exercício, para efeito de
determinação do resultado líquido, cuja destinação será objeto de deliberação
da Assembleia Geral Ordinária, após retirada a parcela correspondente à
reserva legal (art.193) [....].
Difere, porém , tratamento dado à matéria pela legislação tributária.
Em primeiro lugar, a lei tributária não admite como dedutíveis para efeito de
apuração do resultado líquido do exercício as participações dos
administradores e as dos titulares de partes beneficiárias, ainda que
previamente determinadas no estatuto.
[...]
Nega a lei tributária que a participação atribuída às partes beneficiárias
(art.43, §1o, ‘i’, Decreto-Lei no 5.844/43 e art.222, ‘h’, do Decreto no
76.186/75-RIR) e aos administradores (art.45, §3o, Lei no 4.506/64 e art.222,
‘l’, do RIR/Decreto no 76.186/75-RIR) sejam consideradas como deduções para
efeito de apuração do lucro tributável.
[...]
O Decreto-Lei no 1.598, de 26.12.77, destinado a compatibilizar a legislação do
imposto de renda com a presente lei, seguiu, em relação às participações dos
administradores, como em muitos outros aspectos, sentido diferente quanto a
considera-las despesas operacionais diminuidoras do lucro real. A nova lei
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

fiscal manteve a orientação já firmada na legislação tributária anterior.
Admitiu como dedutíveis apenas as participações atribuídas a empregados ou
às debentures, negando dedutibilidade das participações pagas a partes
beneficiárias e a administradores (art.58).
O que se conclui facilmente é que as participações atribuídas a título de partes
beneficiárias são redutoras do lucro líquido, não possuindo a natureza de lucros ou dividendos
conforme entendeu a Recorrente (itens 3.1, 3.2 e 3.3 de seu recurso).
Diferentemente da natureza das partes beneficiárias, “Um dividendo é uma
distribuição de ativos líquidos gerados pelos lucros - não uma despesa incorrida para gerar
lucros -, de forma que jamais aparece como despesa na demonstração do resultado.”
(Contabilidade Financeira – Introdução aos Conceitos, Métodos e Aplicações, tradução da 14a
edição norte-americana, 2016).
Finalizando esta parte conceitual, trazemos José Edwaldo Tavares Borba em sua
obra Direito Societário, 17a edição, 2019:
As partes beneficiárias são títulos de criação da sociedade anônima, tendo por
finalidade a atribuição a seus titulares do direito de participar dos lucros
anuais.
Esses títulos se distinguem claramente das ações, uma vez que não
correspondem a qualquer contrapartida no capital da sociedade. Por outro
lado, os direitos privativos de acionista, salvo o de fiscalizar, não lhes podem
ser atribuídos. Distinguem-se também das debêntures, porquanto não
correspondem a um valor de reembolso, a ser exigido da emitente, mas tão só a
um crédito eventual, cuja efetividade permanece na dependência dos lucros de
cada exercício.
[...]
Na companhia aberta, a emissão de partes beneficiárias, por força da redação
atribuída ao parágrafo único do art.47 pela Lei no 10.303/2001, encontra-se
completamente proibida.
Na companhia fechada, além da alienação onerosa, permite-se a atribuição
gratuita de partes beneficiárias a fundadores, acionistas ou terceiros como
contraprestação de serviços prestados à companhia. Atente-se para o sentido
remuneratório dessa atribuição, do que decorre a necessária caracterização de
efetiva e suficiente prestação de serviços à empresa, sem o que a outorga das
partes beneficiárias configuraria liberalidade e abuso de poder.
Bem, como vimos antes, partes beneficiárias são gastos da sociedade que as
emite e influenciam diretamente o resultado líquido do período, de maneira negativa, reduzindo-
o, tendo o legislador considerado que tais dispêndios, se ocorrerem, devem ser adicionados na
apuração do lucro real.
Revela-se desnecessário identificarmos com precisão se a indedutibilidade de tais
despesas/gastos seria decorrente da dissociação dos mesmos (despesas desnecessárias) com a
fonte produtora ou decorrente de ato de mera liberalidade da empresa, uma vez que a legislação
tributária determina a sua adição ao lucro líquido para efeito de apuração do lucro real.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Tratamento Fiscal na Pessoa Jurídica Emitente das Partes Beneficiárias
No RIR/99, vigente à época dos fatos, temos:
SUBSEÇÃO II
PARTICIPAÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS
Art.463. Serão adicionadas ao lucro líquido do período de apuração, para
efeito de determinar o lucro real, as participações nos lucros da pessoa jurídica
atribuídos a partes beneficiárias de sua emissão e a seus administradores
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.58, parágrafo único).
No caso dos autos, a empresa emitente DUTATEX S.A destinou importâncias à
Recorrente a título de partes beneficiárias e efetuou a retenção do imposto conforme determina
a legislação (RIR/99):
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
§ 1 o É dispensado o desconto na fonte quando o beneficiário for pessoa
jurídica (Decreto-Lei n o 1.979, de 1982, art. 3 o , § 1 o ):
I - cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de balcão;
II - cuja maioria do capital pertença, direta ou indiretamente, a pessoa ou
pessoas jurídicas cujas ações sejam negociadas em bolsa ou no mercado de
balcão;
III - imune ou isenta do imposto de renda;
IV - cuja maioria do capital pertença a pessoa jurídica imune ou isenta.
(...)
Vejamos a seguir o que determina a legislação acerca do tratamento fiscal a ser
conferido à beneficiária dos rendimentos, no caso a Recorrente.
Tratamento fiscal dos rendimentos recebidos pela Recorrente a título de
Partes Beneficiárias
Ainda, o RIR/99:
SUBSEÇÃO III
RENDIMENTOS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

“Art. 379. Ressalvado o disposto no art. 380 e no § 1o do art. 388, os lucros e
dividendos recebidos de outra pessoa jurídica integrarão o lucro operacional
(Decreto-lei n°1.598/1977, arts. 11 e 19, inc. II).
§1o Os rendimentos de que trata este artigo serão excluídos do lucro líquido,
para efeito de determinar o lucro real, quando estiverem sujeitos à tributação
nas firmas ou sociedades que os distribuíram (Decreto-lei no 5.844, de 1.943,
art.43, §2o, alínea "c", e lei no 3.470, de 1958, art. 70).”
Este dispositivo legal contempla também outras situações de participações nos
lucros, como, por exemplo, as partes beneficiárias, conforme consta no Parecer Normativo CST
de no 8, de 30 de junho de 1983, quando, em alusão ao dispositivo supra (equivalente ao art.256
do RIR/80), assim esclareceu:
Não significa que seu “conteúdo” não abranja outras espécies de participações
nos lucros, conforme inteligência de sua legislação em regência que fala
textualmente em “lucros e dividendos” distribuídos (Decreto-Lei no 5.844/43,
art.43, § 2o, alínea c), desse modo não se limitando a hipótese e participações
societárias.
[...]
Em síntese, as participações nos lucros atribuídas a partes beneficiárias,
tributadas na pessoa jurídica distribuidora dos rendimentos, não são
tributáveis na pessoa jurídica beneficiária.
E assim procedeu a Recorrente, ao excluir de tributação os rendimentos recebidos
a título de partes beneficiárias, agindo de conformidade com o estabelecido na legislação.
E se estamos diante de rendimento não submetido à tributação, o imposto retido
na fonte pela emitente dos títulos não pode ser considerado, na beneficiária, como uma
antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração, uma vez que, se assim
procedesse, estaria frontalmente infringindo a regra tributária básica da apuração do saldo de
imposto a pagar:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA
Seção I
Apuração da Base de Cálculo
Período de Apuração Trimestral
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado,
por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de
junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a
legislação vigente, com as alterações desta Lei.
(...)
Pagamento por Estimativa
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de
cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida
mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art.29 e nos arts. 30
a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...] (destaques do Relator)

De forma que, se o imposto ora em debate não é considerado como uma
antecipação de imposto a ser apurado pela beneficiária (a Recorrente), ele se torna exclusivo na
fonte, como aliás, estabelece o art.671 do RIR/99:
SEÇÃO V
RENDIMENTOS DE PARTES BENEFICIÁRIAS OU DE FUNDADOR
Atribuídos a Pessoas Jurídicas
Art. 670. Os rendimentos de partes beneficiárias ou de fundador pagos ou
creditados a pessoas jurídicas estão sujeitos à incidência do imposto na fonte à
alíquota de quinze por cento (Decreto-Lei n o 1.979, de 28 de dezembro de
1982, art. 3 o ).
[...]
Tratamento do Imposto
Art. 671. O imposto retido na forma desta Seção será considerado (Lei n o
9.250, de 1995, art. 12, inciso V, e Lei n o 9.430, de 1996, arts. 1 o , 2 o , § 4 o ,
inciso III, 25 e 27):
I - antecipação do devido pelo beneficiário, no caso de pessoa física ou pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou arbitrado;
II - devido exclusivamente na fonte, nos demais casos, inclusive se o
beneficiário for pessoa jurídica isenta.”
Também não há que se cogitar de eventual bis in idem, como alegou a Recorrente,
uma vez que a Recorrente excluiu de tributação os rendimentos auferidos, sendo recolhido o
imposto pela fonte pagadora, não havendo nenhuma repercussão negativa em seu resultado.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-004.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905910/2012-11

Ante o exposto, constatado, portanto, que as retenções do imposto de renda
decorrentes de rendimentos de partes beneficiárias não são indébitos tributários, incabível a sua
solicitação por inexistência de direito à restituição (item 3.4 de seu recurso).
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital